Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802183-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PREFEITURA MUNICIPAL

AGRAVADO: PAULA OLIVEIRA GOMES FELIX

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA -TEA, NECESSITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS. DECISÃO AGRAVADA NO SENTIDO DE RECONHECER O DIREITO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COM A MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORAS. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº.
1.000/2019 EM CONFORMIDADE COM A
LEI FEDERAL Nº 8112/90.
RE 1237867
– STF REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM DIÁRIO DA MULTA COMINATÓRIA, MANTENDO O VALOR ESTABELECIDO COMO LIMITE. DEMAIS COMANDOS DECISÓRIOS MANTIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0802183-41.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca

de Paragominas/Pa
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
0805004-32.2022.8.14.0039
, movida por
PAULA OLIVEIRA GOMES
, deferiu a tutela de urgência requerida.

Em síntese, narram os autos que a autora é servidora pública municipal efetiva, na função de Professora, e possui um filho menor diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual necessita de cuidados especiais, haja vista que ainda precisa de auxílio para efetuarem as atividades básicas.

Dessa maneira, a servidora requereu em 02 de setembro de 2022 administrativamente a redução da jornada de trabalho com a manutenção da remuneração e sem a necessidade de compensação de horas, contudo, sem obter qualquer resposta da Secretaria Municipal de Educação, manejou ação judicial em epígrafe.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
concedeu a tutela pleiteada nos seguintes termos:

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada para que seja concedido à autora horário especial, em tudo sendo observada a legislação federal atinente ao direito por ela regulamentado e ora deferido. Devendo ser implementado o direito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo esse valor ser diminuído ou majorado a depender das circunstâncias.

Face a decisão, a prefeitura municipal de Paragominas interpôs o presente Agravo de Instrumento, afirmando não haver nos autos quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade de violação permanente do direito invocado em face do Município réu, assim como não há que se falar em perigo de dano senão o periculum in mora inverso ou reverso.

Aduz que as horas suplementares/extras não estão sujeitas a redução de jornada por não fazerem parte do concurso público da Agravada.

Teceu comentários quanto aos limites orçamentários e reserva do possível, sustentando que imposição de determinada prestação sem avaliação das possibilidades financeiras do Ente Público pode ocasionar prejuízo para as demais demandas do serviço público, dificultando sobremaneira o atendimento das necessidades do restante da população.

Insurgiu quanto a necessidade de minoração do quantum fixado a título de multa cominatória.

Por fim, requereu seja deferida antecipação dos efeitos da tutela recursal e consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada até o provimento final. Em mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária do recurso, deferi parcialmente o efeito requerido,
tão somente para minorar o valor diário da multa cominatória imposta, mantendo-
se os demais comandos decisórios, até ulterior deliberação de mérito.

Apresentadas Contrarrazões, a Agravada refutou o alegado, requerendo a manutenção da decisão.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo a sua análise.

Sobre o assunto, a Constituição Federal em seu art. 227 preceitua:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, art. 8° do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Não obstante,
a Lei Municipal 1.000/2019, de Paragominas, estabelece, em seu art. 5º:

“O município instituirá horário especial para seus servidores municipais que tenham sob sua responsabilidade e sob seus cuidados cônjuge, filho ou dependente com deficiência
”. (grifo meu)

Portanto, cabe tanto
ao Poder público, sociedade e a própria a família assegurar os direitos da criança, especialmente quando esta possuir deficiência física, lhe assistindo da melhor forma possível, a fim de que se garanta seu integral desenvolvimento, em atenção as suas individualidades.

O papel familiar, tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, especialmente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e outros direitos.

O cumprimento de tais direitos demanda tempo e recursos, muita das vezes insuficientes para satisfação de todas as necessidades. Soma-se ainda, todas as barreiras existentes (Art. 3°, IV da Lei 13.146/15), que dificultam ainda mais o pleno acesso.

A redução da carga horária de trabalho se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme o Art. 3°, VI da Lei 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

Nesse cenário, a falta de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica de outras leis. Anteriormente aplicava-se a analogia a Lei Estadual publicada no ano de 2021, art. 66-A da Lei Estadual nº. 9313/21 que dispõe:

“Art. 66-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.

§ 1° A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC. 2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação. 3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais. 4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência. 5. agravo de instrumento improvido. (TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em Não Informado(a))

Por sua vez, há de se destacar o seguinte precedente que se amolda ao caso análise:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - HORÁRIO ESPECIAL - REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO DO ASPECTO AUTISTA - LEI MUNICIPAL QUE NÃO PREVÊ DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA PERMITIDA - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS COGENTES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - INTEGRAÇÃO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO. 1. Na ausência de uma lei adequada, ou havendo lacuna na legislação já existente, deve-se elaborar uma norma sentencial, com base em outras fontes, de modo a integrar o direito e resolver a lide, não configurando, porsua vez, uma extirpação da esfera legislativa. 2. Procede-se à interpretação da legislação pertinente à matéria, pautando-se sobretudo no sistema legal vigente, em especial nos preceitos pertinentes à proteção da criança e do adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, e naqueles que garantem direitos às pessoas portadoras de deficiência, além da aplicação da analogia à espécie. 3. Resta evidenciado, portanto, a necessidade de integração social ao menor portador de deficiência dependente de terceiros, com base no direito de proteção à família. Consequentemente, seria negligente impossibilitar o acompanhamento pela parte Apelante não reduzindo sua carga horária. Ademais, a compensação de remuneração afetaria os recursos econômicos imprescindíveis para a realização do tratamento. 4. Recurso conhecido e provido. (TJPI Apelação Cível n. 00005673820158180031, Data da Publicação 14.12.17).

No entanto, no ano de 2022 o STF julgou em sede de repercussão geral o direito a redução de carga horária entre o patamar de 30% a 50%, no

RE 1237867
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI
12.764
/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART.
98
,
§ 3º
, DA LEI
8.112
/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A
Carta Política
de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei
8069
/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no
§ 2º
do art.
1º
da Lei
12.764
/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da
Constituição Federal
de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei
8.112
/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”. (
RE 1237867
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Sendo assim, a decisão do juízo a quo corresponde a atual realidade, uma vez que a redução da carga horária de trabalho sem compensação e redução de vencimentos do agravado se mostra adequada frente às necessidades especiais de sua filha.

Ademais, reduzir o valor de seus vencimentos, assim como exigir a compensação de horas, poderá comprometer a própria viabilidade do tratamento de sua filha, mostrando-se incompatível com a finalidade do instituto.

Afasta-se ainda a alegação de efetivo prejuízo a administração pública municipal, pois além de não ter sido comprovada de forma objetiva, é também um dever do Poder público garantir os direitos da criança, em especial a com deficiência, dispondo dos meios necessários para garantia dos seus direitos.

Quanto ao capítulo da multa cominatória, como já mencionado em apreciação sumária, necessário frisar que embora trate-se de demanda visando a satisfação de direito fundamental,
a
imposição de multa coercitiva se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça, mas o seu
quantum
deve ser estabelecido em observância a parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Em assim sendo, ratifico o entendimento já manifestado no sentido de minorar o valor diário das
astreintes
ao importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido o limite fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor das
astreintes
à patamar mais adequado,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024